Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711174-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA AGRAVADO: ESPÓLIO DE GILBERTO CHAVES ZELAYA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário de GILBERTO CHAVES ZELAYA (Processo no 0723815-83.2018.8.07.0001), determinou a remoção da inventariante, intimando os herdeiros para se manifestarem sobre o interesse de assumir o encargo, sob pena de nomeação de inventariante dativo (ID 119381244, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 34317235), a agravante sustenta que a decisão agravada violou o princípio da não surpresa, pois não lhe foi previamente oportunizada a defesa sobre a possibilidade de remoção. Afirma que a decisão foi proferida de ofício, sem nenhuma provocação, e após a inventariante aguardar por quase um ano a liberação de valores para a manutenção de imóveis do espólio. Assevera que a decisão também viola os princípios do contraditório, do devido processo legal e da cooperação. Esclarece que apresentou os extratos bancários e a avaliação das joias solicitadas pelo juízo de origem. Alega que a demora na avaliação das joias se deu em decorrência da pandemia e da paralisação do setor de penhor da Caixa Econômica Federal. Argumenta que o contexto pandêmico deve ser considerado para o atraso no cumprimento das determinações judiciais. Ressalta a diligência e zelo na condução do inventário. Salienta que se antecipou ao requerer a autorização judicial para a reforma dos imóveis, o que não foi até o momento deferido pelo juízo a quo. Atribui a lentidão do processo à litigância exacerbada das partes adversas. Quanto à rejeição das contas, discorre que não houve reconhecimento de má-fé ou comportamento desidioso de sua parte, bem como que as contas teriam sido aprovadas com ressalvas, o que não interfere na continuidade das funções de inventariança. Acrescenta que, os frutos advindos da locação dos imóveis localizados em área pública e não regularizados, os quais, em grande parte, encontram-se em posse da agravante e foram adquiridos antes do casamento, não podem ser invocados como motivo para a remoção da inventariante. Diz que, como já decidido pelo juízo de origem, tal discussão não caberia no processo de inventário. Defende não estarem configuradas as hipóteses do artigo 622, do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a cassação da decisão. Preparo regular (IDs 34317238 e 34317236). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Compulsando os autos de origem, constata-se que o juízo a quo já havia advertido diversas vezes a agravante sobre a possibilidade de remoção do encargo, tendo em vista o descumprimento de determinações judiciais (IDs 62539453, 82076409, 95886283 e 107036660). Outrossim, verifica-se que, além de não observar os fixados pelo juízo de origem, a agravante não cumpre integralmente as determinações exaradas, tampouco presta informações nos autos de forma clara e precisa. A título de exemplo, a agravante apresenta depósitos judiciais aleatórios e desorganizados, impedindo a correta e adequada análise pelas partes interessadas e pelo magistrado de origem (ID 100299688 e seguintes, do processo de origem). Inclusive, insta salientar que as contas apresentadas pela inventariante já haviam sido rejeitadas em razão da inobservância do comando inserto no artigo 551, do Código de Processo Civil (ID 103038361, do processo de origem). Desse modo, ao menos nesse juízo preliminar, infere-se que a inventariante não tem cumprido adequadamente a sua função, permitindo que sua remoção seja determinada de ofício, com fundamento no artigo 622, incisos II e V, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Por oportuno, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Agravo de instrumento. Remoção ex officio do inventariante. Advertências anteriores sobre no cumprimento das ordens judiciais sob pena de remoção. Desídia comprovada. CPC 622, II. (Acórdão 1397818, 07237447920218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO INVENTARIANTE. DESÍDIA. CONFIGURAÇÃO. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. NÃO ATENDIDAS. ADVERTÊNCIAS. REITERAÇÃO. REMOÇÃO. DEVIDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. INCIDENTE. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VÍCIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1 De acordo com o art. 622 e 623, do CPC, há duas formas de se operar a remoção de Inventariante, de ofício ou a requerimento. 1.1. Quando se tratar de remoção a requerimento de um dos interessados, deverá ser observado o contraditório, por meio de incidente de remoção que correrá em apenso aos autos do inventário. 1.2. Na hipótese dos autos, não houve requerimento, mas sim a verificação da desídia da então Inventariante, a qual foi verificada de ofício pelo Juízo. 1.3. Não há óbice para realização da remoção realizada de ofício e nos próprios autos, se devidamente fundamentada pelo Juízo onde tramitou o processo de inventário. 1.4. Nessa hipótese, não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A Inventariante foi advertida várias vezes que seria removida e, nessas ocasiões, deixou de apresentar manifestações sobre a possibilidade de remoção, postulando, apenas, a dilação de prazos. 2.1. Verificada a desídia da Inventariante, com o não cumprimento reiterado das determinações judiciais, retardando a tramitação regular do processo de inventário, é possível sua remoção, de ofício e nos próprios autos. 3. O art. 617, do CPC, estabelece ordem de preferência para nomeação de Inventariante pelo Juiz. 3.1. A dimensão da quota de um dos herdeiros não é critérios para sua nomeação. 3.2. O Magistrado intimou todos os herdeiros para falar sobre o interesse de assumir o encargo de Inventariante e apenas o herdeiro menor manifestou esse interesse, sendo regular sua nomeação. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1379701, 07045647720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. DESÍDIA. I - Conquanto não instaurado o incidente de remoção do inventariante, art. 623 do CPC, constata-se que o Juízo a quo renovou a oportunidade para o agravante apresentar as primeiras declarações e os documentos necessários ao prosseguimento da ação de inventário, sob pena de remoção, razão pela qual não se verifica a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Mantida a r. decisão que removeu de ofício o agravante da inventariança. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1297677, 07122262920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020) Reitere-se que a agravante já havia sido alertada diversas vezes pelo juízo a quo sobre a necessidade de cumprimento tempestivo das determinações judiciais, sob pena de remoção, o que afasta a alegação de violação ao princípio da não surpresa. Por fim, no tocante ao pedido de liberação de valores para a manutenção/reforma de imóveis, observa-se que o magistrado de origem determinou a prévia manifestação dos herdeiros sobre o pedido (ID 107036660, do processo de origem), o que atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em resposta (ID 109965500, do processo de origem), o herdeiro MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA impugnou os orçamentos apresentados pela inventariante e levantou outros questionamentos sobre a manutenção dos imóveis do espólio, os quais foram em parte analisados pelo magistrado de origem na decisão agravada (ID 119381244). Assim, ao contrário do que afirma a agravante, não se constata a inércia do juízo a quo. Com efeito, inexistindo probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo não deve ser concedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Retifique-se a autuação para incluir os herdeiros como agravados. Após, intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator